Tribunal: TJDFT
Processo: 0737306-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. VERIFICAÇÃO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Constatada a existência de omissão, impõe-se o provimento dos Embargos de Declaração.

3. Recurso conhecido e provido para sanar omissão, sem efeitos modificativos.